Tribunal: STF
Processo: ARE 1597978
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Devido processo legal. Ofensa reflexa à Constituição da República. Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral. Agravo ao qual se nega provimento. 
I. Caso em exame
 1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se inadmitiu o apelo extremo, o qual foi manejado em desfavor de acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação, mantendo a rejeição de ingresso no processo formulado pela Associação dos Adquirentes de Lotes no Recanto do Marques. 
2. No recurso extraordinário, a parte recorrente alegou violação aos arts. 5º, inc. LIV (devido processo legal), e 6º da Constituição da República. Sustentou nulidade processual decorrente do indeferimento do respectivo ingresso no processo. Pleiteou a anulação do processo.
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu ofensa ao princípio do devido processo legal. 
III. Razões de decidir 
4. Relativamente à alegada violação ao art. 5º, inc. LIV, da Constituição da República (devido processo legal), eventual ofensa seria meramente reflexa ou indireta, pois sua constatação demandaria a análise prévia de normas infraconstitucionais, o que não autoriza a interposição de recurso extraordinário, conforme o Tema RG nº 660 (ARE nº 748.371- RG/MT). 
IV. Dispositivo
5. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“NULIDADE DE SENTENÇA Vício inexistente Inexistência de cerceamento de defesa Processo bem instruído Inocorrência de afronta à ampla defesa Preliminar rejeitada. 
LOTEAMENTO CLANDESTINO Pretensão ao retorno ao estado anterior de imóvel rural objeto de loteamento irregular Admissibilidade Município tem o poder-dever zelar pela ordem urbanística em sua jurisdição Inteligência dos artigos 38, 40, caput, e 47 da Lei Federal nº 6.766/1979 (Lei Lehmann) Alteração do espaço rural, os empreendimentos de loteamentos merecem especial zelo da legislação e do ente público, dado o potencial lesivo sobre o meio ambiente e a ocupação humana do espaço Manutenção das condenações impostas Citação por edital válida em razão da amplitude subjetiva da lide Assegurado o direito ao ressarcimento dos cessionários Rejeitado o ingresso da Associação dos Adquirentes de Lotes no Re- canto do Marques Apelação não provida.” (e-doc. 238).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 270).
3. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violados os arts. 5º, inc. LIV, e 6º da Constituição da República, afirmando contrariado o princípio do devido processo legal.

3.1. Sustenta que, em se tratando de ação civil pública que versa sobre demolição de imóveis, “todas as pessoas que construíram” deveriam ter sido citadas e integradas ao processo.

3.2. Requer o provimento do apelo extremo, a fim de que, anulado o acórdão recorrido, seja determinada a citação de todos os adquirentes do loteamento impugnado (e-doc. 290).

É o relatório.

Decido.

4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:

“(...) 4- Indefiro o ingresso da Associação dos Adquirentes de Lotes no Recanto do Marques nos autos (fls 808/816). 
Primeiro, porque entidades associativas atuam como representantes processuais e não como substitutas processuais, razão pela qual se exige comprovação de autorização expressa e específica dos associados para esse fim. Insuficiente a mera colação de assembleia geral e contrato social (fls 818/838). Acrescente-se ainda a ausência de qualquer demonstração de que os associados, de fato, são possuidores dos imóveis a serem demolidos. 
Segundo, porque houve válida citação por edital dos cessionários (fls 131/132), haja vista a amplitude subjetiva da lide. Salutar observar que a existência desta ação civil pública foi divulgada nos jornais de circulação locais (fls 224/227), fora colocada placa no terreno desde março de 2017 (fls 232), precedendo-se averbação na matrícula imobiliária nº 090395 do registrador local (fls 153/155). Houve plena divulgação do litígio. 
Não ignoro a possível interferência na esfera jurídica dos atuais moradores, o que faria surgir a comunhão de interesses jurídicos para litisconsórcio necessário. Todavia, desnecessário o acolhimento do ingresso vez que os direitos dos cessionários envolvidos foram devidamente resguardados por meio desta tutela jurisdicional.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte Bandeirante:
(...)
Por meu voto, indefiro o ingresso da Associação dos Adquirentes de Lotes no Recanto do Marques nestes autos, e nego provimento à apelação da Municipalidade de Itu.” (e-doc. 238).

5.  Mister ressaltar que, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. LIV, (devido processo legal), o recurso extraordinário não tem chance de êxito. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.

6. No caso, da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido não se chega à violação frontal dos dispositivos constitucionais indicados nas razões do apelo extremo. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, a fim de verificar a veracidade do sustentado nas razões recursais, seria necessário o reexame do quadro probatório dos autos e a análise da legislação processual de regência, procedimento inviável em sede extraordinária, na forma do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841- EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator